Tribunal: TJMT
Processo: 0015204-32.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0015204-32.2010.8.11.0041
APELANTE: SEBASTIAO DE ALMEIDA ANDRADE
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Em 21/01/2020, aportou petição de interesse do Apelante Sebastião de Almeida Andrade, rep. pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, requerendo o reenvio dos autos à Central de Conciliação e Mediação de 2o Grau, com a determinação expressa de intimação pessoal, para participação da sessão a ser marcada, nos termos do artigo 186, §1o c/c 183, §1o, ambos do Código de Processo Civil, no e-mail segundainstanciacivel@dp.mt.gov.br, dada a possibilidade de mediação/conciliação.
Defiro o pedido na forma pleiteada e, de consequência determino a remessa dos autos, à Central de Conciliação, com fulcro no § 3o, do artigo 3o do CPC.
Cumpra-se.
Intimem-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora